Tribunal: TJPA
Processo: 0804070-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804070-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAIMUNDO RESPLANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA/REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. LIMITE DE INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITE DA MULTA REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

II- No presente caso, entendo que o perigo da demora milita em favor do agravado, razão pela qual mantenha a decisão agravada no tocante a suspensão dos descontos procedidas na conta do autor.

III- No que tange a multa fixada, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

IV- A multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, devendo-se estabelecer prazo razoável o cumprimento do preceito.

V- Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, entendi que o limite estabelecido para a incidência das
astreintes
, estava em desconformidade com os objetivos legais, razão pela qual reduzi o limite de incidência para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que mantenho nesta ocasião.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o limite de incidência da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Banco BMG S/A,
visando combater decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
Ação Anulatória/Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada

(Proc. nº 0802313-49.2020.8.14.0028)

ajuizada por
RAIMUNDO RESPLANDES DE OLIVEIRA,
que deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...) Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré BANCO BMG S.A, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do “CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO”, incidentes em sua renda no valor atualmente de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 60 (sessenta) atos, a ser revertida em favor da parte autora. (...)”

Inconformado, o Banco BMG S/A interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (id. 3024041).

Insurge-se o agravante contra a decisão supratranscrita, argumentando que não cometeu qualquer irregularidade, pois agiu tão-somente de acordo com o legalmente contratado com a Agravada, não procedendo, portanto, com cobrança indevida e abusiva, como de forma irresponsável declara esta, tentando induzir o M.M. Juízo a quo a erro, o que muito nos custa a crer.

Defendeu que é impossível se extrair da prova dos autos qualquer indício de fraude, pelo que deve ser afastado o requisito de verossimilhança, sobretudo porque embora os descontos tenham ocorrido desde 2011, somente agora, em 2020, resolveu o agravado insurgir_se contra os respectivos descontos.

Ressaltou que além de se mostrar totalmente desnecessário o arbitramento de multa diária, a sua irrazoabilidade é em razão da periodicidade e também do valor arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado.

Apontou que não existe qualquer justificativa para que haja a abstenção do lançamento do nome da agravada nos cadastros de restrição cadastral, caso se encontre em uma situação de inadimplência.

Nesses termos requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão interlocutória, no que tange à imposição da alta multa por desconto efetivado, e no mérito o reconhecimento e total provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de id. 3206200 deferi o efeito suspensivo apenas e tão somente para diminuir a limitação da multa fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

O Agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão de id. 3566816.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer (id. 3785979).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por conseqüência, em supressão de instância.

No presente caso, o Agravante alega que não cometeu qualquer irregularidade ao proceder aos descontos dos valores contratados pelo agravado, agindo tão somente nos estritos termos do contrato firmado entre as partes, contrato este assinado de livre e espontânea vontade pelo contratante, que tomou ciência de todas as clausulas contratuais no momento de sua assinatura, recebendo cópia do mesmo.

Afirma que não apresenta nenhuma resistência ao cumprimento da liminar concedida, insurgindo-se contra o elevado valor arbitrado a titulo de multa, pugnando pelo seu afastamento até o julgamento final da demanda originária ou pela redução do seu valor.

Como já explanado na decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC. .

Pois bem.

Com relação ao capitulo da decisão que suspendeu os descontos das parcelas da operação financeira impugnada, entendo que a mesma deve ser mantida, na medida em que o perigo da demora milita em favor do agravado que tem valores descontados de sua conta corrente, valores estes que estão sendo discutidos judicialmente.

Por outro lado, não vislumbro perigo de dano irreparável ao banco agravante, pois ao final da ação, restando comprovado a legalidade do contrato e dos descontos, poderá voltar a efetuar os descontos dos valores normalmente.

No que tange a multa arbitrada, nos casos de possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa diária.

As medidas encontram respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC,
in verbis
:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

A multa prevista no art. 537, do CPC, tem por finalidade assegurar a efetividade do pronunciamento judicial, revelando-se um instrumento ificaz nos casos em que o único obstaculo existente ao cumprimento de uma decisão é a resistência ou o descaso da parte contrária.

Vejamos o estabelece o dispostivo em questão:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

”

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - Se tornou insuficiente ou excessiva;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º. O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Além de sua natureza coercitiva, possui caráter pedagógico, pois sua fixação nos casos marcados pelo inadimplemento, serve de elemento dissuasório capaz de demonstrar as consequências do descumprimento de uma decisão judicial. O
objetivo preponderante das
astreintes
é garantir a efetividade da obrigação e não o pagamento do numerário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - ASTREINTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito alegado para exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando se comprova o pagamento do débito que ensejou a negativação do nome da parte; bem como o periculum in mora representado pelos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da mantença de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
É possível ao magistrado, fixar multa diária ou astreintes, para o descumprimento de obrigação de fazer. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo. O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial.

(TJ-MG - AI: 10000205839632001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO E PERIGO DE DANO - DEFERIMENTO -
MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR IMPOSTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA.
- Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção do deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. -
A fixação de multa diária é uma forma de coagir o Réu a cumprir medida antecipatória, o que é plenamente autorizado pela Lei Processual. - A exigência da multa fica adstrita aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026606-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/0017, publicação da súmula em 30/06/2017) (grifo nosso)

Na hipótese em apreço, o juízo monocrático estabeleceu multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, limitada a 60 (sessenta) atos.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, entendi ser prudente reduzir o limite de incidência da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que considerei mais razoável e em conformidade com os objetivos legais.

Dessa forma, confirmo os termos da decisão de efeito suspensivo, e reduzo, em definitivo, a limitação das
astreintes
para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Banco BMG S.A, apenas para reduzir o limite da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da decisão de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/07/2021